Tribunal: TJDFT
Processo: 0743346-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. APROVAÇÃO PLENA NO ENEM 2024. REMIÇÃO. CONCEDIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo em execução do embargante, relativo ao pedido de reconhecimento de aprovação plena no ENEM 2024, para fins de remição de pena pelo estudo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão é omisso por não ter enfrentado as teses defensivas no tocante ao pedido de aprovação plena no ENEM 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Constatado o erro material no acórdão impõe-se a correção.
5. Revisitando-se os argumentos expendidos pela defesa, impõe-se o reconhecimento da aprovação plena no ENEM 2024, ensejando a remição de 100 dias na pena, sanando, assim, as omissões apontadas nos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: STF. HC 255.775/RJ, Min. Edson Fachin, j. 27/06/2025. TJDFT. Acórdão 2060068, Rel. LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, j: 23/10/2025.